Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOAS JURÍDICAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. CONFLITO ACOLHIDO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, após declínio da competência pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília.
2. Inexistindo relação de consumo entre as partes, deve-se empregar as regras gerais de competência.
3. Tratando-se de ação monitória oriunda de cobrança a competência é de natureza relativa, caso em que ajuizada ação em foro diverso é facultado ao réu, em sede de contestação, arguir exceção de incompetência.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.